Tribunal: TJDFT
Processo: 0712047-60.2023.8.07.0010
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. REVISÃO. DEVER DOS GENITORES. NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR FIXADO NA SENTENÇA ADEQUADO. IMPOSSIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. CAPACIDADE PARA O TRABALHO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades dos alimentandos e dos recursos da pessoa obrigada, conforme disposto no art. 1.694, § 1o, do Código Civil (CC).
2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem ser observados para que o alimentando receba o necessário para garantir a sua subsistência e o alimentante não seja obrigado a pagar valor que ultrapasse a sua capacidade contributiva.
3. Constitui dever de ambos os pais o sustento, guarda e educação dos filhos (art. 1.566, IV, do CC). Os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos (art. 1.703 do CC).
4. A revisão dos alimentos é possível quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou da necessidade do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (art. 1.699 do CC); os alimentos são estabelecidos em caráter rebus sic stantibus, ou seja, podem ser revistos a qualquer tempo, em caso de mudança do binômio necessidade/possibilidade.
5. Ainda que não haja comprovação detalhada dos gastos dos menores (15 anos), há presunção da necessidade receber alimentos despesas com moradia, alimentação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e educação (art. 375 do Código de Processo Civil).
6. No caso, o apelante não possui vínculo formal de emprego. Todavia, o simples fato de estar desempregado não é suficiente para a redução dos alimentos nos termos requeridos. A situação de desemprego é transitória e não impede que exerça atividade remunerada para obtenção de renda, pois é pessoa jovem e saudável. Não apresenta impedimentos para se inserir no mercado de trabalho e contribuir adequadamente com o sustento dos filhos.
7. Ao reduzir os alimentos de 1 salário-mínimo e meio para 1 salário-mínimo, o juízo observou as premissas legais de necessidade do alimentando em equilíbrio às possibilidades do alimentante. Considerou a alteração da capacidade contributiva do pai, em razão do aumento de suas despesas mediante o sustento de seus outros filhos e com o fechamento de sua empresa.
8. Não há qualquer indício de que a sua situação esteja comprometida a ponto de ensejar a redução dos alimentos nos termos requeridos. A diminuição desse valor colocaria em risco as necessidades do adolescente.
9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.